Tribunal: TJMT
Processo: 1012554-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012554-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIEZIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 864.187.771-15 (RECORRENTE), FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - CPF: 818.266.991-04 (ADVOGADO), EVOY ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 42.735.881/0001-39 (RECORRIDO), SILVANA SIMOES PESSOA - CPF: 083.209.238-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR ERRO ESSENCIAL. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de consumidor que alegou ter sido induzido a erro quanto à natureza do contrato celebrado. A sentença declarou a nulidade do contrato, condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.473,91 a título de danos materiais, além de R$ 1.200,00 por danos morais. A empresa recorrente alegou validade da contratação, ausência de vício de consentimento, impossibilidade de devolução imediata das parcelas pagas e inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento decorrente de erro essencial quanto à natureza do contrato celebrado; (ii) definir se é devida a devolução imediata e integral dos valores pagos em razão da nulidade contratual; (iii) apurar a configuração de dano moral indenizável decorrente da conduta da empresa recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vício de consentimento por erro substancial está configurado quando o consumidor, induzido por promessa de liberação imediata de crédito para aquisição de veículo, celebra contrato que, na verdade, possui natureza de consórcio, sem o adequado esclarecimento prévio quanto às características essenciais da modalidade contratada.

4.

A assinatura eletrônica posterior ao pagamento da primeira parcela não convalida o vício de consentimento, uma vez que a contratação se deu sob falsa percepção da realidade, gerada por informação publicitária enganosa da preposta da empresa.

5.

A responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes da prestação inadequada do serviço é objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, sendo irrelevante a existência de culpa.

6.

A devolução dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata e integral quando se reconhece a nulidade do contrato por vício de vontade, não se aplicando, nesse caso, as regras da Lei no 11.795/2008 sobre desistência voluntária ou inadimplemento.

7.

A conduta da recorrente, ao induzir o consumidor a contratar produto diverso do desejado e omitir informação essencial sobre o serviço, caracteriza falha grave na prestação do serviço e viola os direitos básicos do consumidor, justificando a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O erro substancial quanto à natureza do contrato configura vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico.

2.

A restituição dos valores pagos em contrato anulado por vício de vontade deve ser imediata e integral, independentemente das regras previstas para desistência em consórcios.

3.

A prática de publicidade enganosa e falha na prestação de informações essenciais ao consumidor caracterizam dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012554-90.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Recorrente(s):

Evoy Administradora de Consórcio Ltda

Recorrida(s):

Eliezio José de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva, acrescida da correção por meio dos embargos de declaração:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para:

a)
Declarar
a nulidade do contrato de consórcio discutido nos autos;

b)
Condenar
a empresa requerida ao pagamento de
indenização por danos materiais
no valor de R$ 3.579,03 (três mil, quinhentos e setenta e nove reais e três centavos), que deverá ser atualizado monetariamente a partir do prejuízo / pagamento pelo INPC até a data de 29/08/2024 e após aplicado o índice de correção monetária do IPCA, com a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até a data de 29/08/2024, e, depois pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6;

c)
Condenar
a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), que deverá ser atualizado a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até a data de 29/08/2024 e após aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6.

Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95.”

“Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022, III, do CPC,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para corrigir o erro material, passando a constar na sentença:

"b)
Condenar
a empresa requerida ao pagamento de
indenização por danos materiais
no valor de R$ 4.473,91 (quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e um centavos)..."

Mantêm-se os demais termos da sentença inalterados.”

Nos presentes autos, o autor alegou ter sido induzido a erro por preposto da requerida, que lhe ofereceu crédito para aquisição imediata de veículo, quando na verdade tratava-se de contrato de consórcio. Sustentou que somente após o pagamento da primeira parcela recebeu o contrato e constatou que se tratava de consórcio, modalidade que expressamente havia rejeitado. Afirmou que, ao se opor à assinatura do contrato, foi informado que deveria pagar mais parcelas para contemplação ou restituição dos valores. Relatou ter efetuado o pagamento de 5 (cinco) parcelas, totalizando R$ 4.473,91, e que, após solicitar a rescisão do contrato, não obteve a devolução dos valores pagos.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: a) não houve promessa de contemplação ou informação de que se tratava de outro tipo de contrato; b) o contrato foi assinado eletronicamente pelo recorrido, que tinha plena ciência de que se tratava de consórcio; c) a devolução dos valores não pode ser imediata, devendo ocorrer após a contemplação da cota ou encerramento do grupo, conforme Lei 11.795/2008 e jurisprudência do STJ; d) deve ser aplicada a dedução da taxa de administração, conforme Súmula 538 do STJ; e) não há dano moral a ser indenizado, tratando-se de mero dissabor.

No caso em tela, a questão central reside na existência ou não de vício de consentimento na contratação do consórcio. Após detida análise dos autos, verifica-se que o recorrido foi induzido a erro quanto à natureza do contrato que estava celebrando.

Os áudios juntados aos autos (IDs 185134488, 185135242 e 185135251) demonstram que o autor foi levado a acreditar que estava contratando um crédito para aquisição imediata de veículo, e não um consórcio. Nas gravações, a preposta da recorrente afirma expressamente que o recorrido poderia retirar o veículo em data específica (25/08/2024), o que não é compatível com a natureza aleatória do sistema de consórcios.

A recorrente argumenta que o contrato foi assinado eletronicamente pelo recorrido, que teria plena ciência de que se tratava de consórcio. Contudo, tal argumento não prospera, pois a assinatura do contrato ocorreu após o pagamento da primeira parcela, quando o recorrido já havia sido induzido a erro quanto à natureza do negócio jurídico.

Ademais, o dever de informação clara e adequada, previsto no art. 6o, III, do CDC, foi violado pela recorrente, que não esclareceu devidamente ao consumidor as características essenciais do contrato antes da realização do primeiro pagamento.

Nesse contexto, resta configurado o vício de consentimento por erro substancial (art. 138 do Código Civil), que recai sobre a natureza do negócio jurídico, tornando-o anulável.

Ademais, os fatos noticiados nestes autos evidenciam a ocorrência de prática abusiva, com a venda de um contrato inexistente, ou seja, uma propaganda enganosa, fato este previsto no art. 37 do Código de Defesa do Consumidor, a seguir transcrito:

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.”

Nesse sentido, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao pedido de restituição dos valores pagos, a recorrente sustenta que a devolução dos valores deve seguir as regras da Lei 11.795/2008, ocorrendo apenas após a contemplação da cota ou encerramento do grupo.

Contudo, tal regramento aplica-se aos casos de desistência voluntária ou exclusão do consorciado por inadimplência, e não às hipóteses de anulação do contrato por vício de consentimento.

No caso em análise, não se trata de simples desistência, mas de anulação do contrato por vício na manifestação de vontade, o que impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, com a restituição imediata e integral dos valores pagos pelo recorrido.

Quanto ao dano moral, este ocorreu na medida em que o consumidor demonstrou por meio de conversa com o vendedor que se valeu de “ignorância” do consumidor quanto ao contrato estabelecido entre as partes para lhe vender o consórcio, ademais, acrescento que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços contratados, com suas corretas especificações,
assim como a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva.

Portanto, os fatos narrados neste feito configuram falha na prestação do serviço, que dá ensejo à indenização a título de dano moral, em razão dos contratempos e dissabores sofridos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025